Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 745. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE.
1.Nos termos do art. 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 714139 (Tema no 745) houve a fixação da tese segundo a qual “adotada, pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal asseverou que a fixação de alíquotas sobre as operações de energia elétrica em quantitativo superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços, viola a Constituição Federal.
3. Diante do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 714.139 (Tema no 745), a sociedade empresária autora tem legítima pretensão à aplicação da alíquota geral de 18% (dezoito por cento) sobre o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação.
4. Acórdão retificado. Recurso conhecido e parcialmente provido.